Tribunal: CARF
Processo: 10880.721980/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.721980/2012-15
ACÓRDÃO
2102-003.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UELINTON SIZENANDO DOS PASSOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a
decadência.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche
todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo
vícios insanáveis
GANHO LÍQUIDO. RENDA VARIÁVEL. MERCADO FUTURO DO IBOVESPA.
MERCADO INTEGRAL. MERCADO FRACIONÁRIO.
Os contratos de índice futuro do Ibovespa negociados nos mercados
integral (IND) e fracionário (WIN) não são interligados e constituem, a
rigor, contratos e operações que, distintos entre si, submetem-se a
tratamento tributário distinto, sendo que os resultados, positivos ou
negativos, são apurados em cada contrato apenas no mês de
encerramento (parcial ou total) da posição ou de liquidação (parcial ou
total) do contrato, e correspondem à soma algébrica dos ajustes diários
incorridos entre as datas de abertura e de encerramento da posição ou da
liquidação do contrato.
GANHO LÍQUIDO. RENDA VARIÁVEL. COMPENSAÇÃO DE RESULTADOS.
Ainda que decorrentes de operações financeiras de renda variável, os
resultados apurados nas operações comuns (ganhos líquidos) e de day
trade (rendimentos), além de serem conceitualmente distintos, estão
sujeitos a tratamentos tributários diferentes, sendo, até por isso, vedada a
compensação cruzada das perdas apuradas nessas operações.
Fl. 36554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721980/2012-15
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Uelinton Sizenando dos Passos, CPF no
164.784.248-47, contra o Acórdão no 07-37.836, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, constante às fls. 36.513/36.525, que, por
unanimidade, julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário
constituído.
O processo refere-se ao Auto de Infração de fls. 3/22, lavrado para exigência de
IRPF referente aos anos-calendário de 2008 e 2009, no valor total de R$ 540.492,41 (R$
331.450,32 em 2008 e R$ 209.042,09 em 2009), acrescido de multa de ofício proporcional de 75%
e juros de mora. A fiscalização apurou ganhos líquidos positivos em operações no mercado de
renda variável — tanto em operações comuns quanto em operações de day trade — realizadas
pelo contribuinte na Bolsa de Valores.
Conforme Relatório de Ação Fiscal (fls. 23/29), a fiscalização identificou que, ao
contrário do declarado pelo contribuinte, os resultados líquidos mensais indicavam lucros de R$
718.316,44 (operações comuns) e R$ 1.424.223,30 (day trade) em 2008, e lucros de R$
Fl. 36555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721980/2012-15
3
1.404.187,28 (operações comuns) e R$ 175.204,59 (day trade) em 2009. Aplicadas as alíquotas de
15% para operações comuns e 20% para day trade, o imposto devido foi apurado em R$
392.592,10 e R$ 245.669,01, respectivamente, dos quais foram abatidas as retenções na fonte sob
códigos 8468 e 5557 e recolhimentos sob código 6015, conforme detalhamento às fls.
36.515/36.516.
O contribuinte apresentou impugnação às fls. 22.336/22.347, arguindo,
preliminarmente, nulidade por suposto cerceamento de defesa, em razão de alegada ausência de
clareza nas planilhas e demonstrações de cálculo, bem como ausência de individualização das
notas de corretagem (fls. 21.429/21.430). No mérito, sustentou que as operações com contratos
IND (mercado integral) e WIN (mercado fracionário) do índice futuro do Ibovespa seriam
interligadas e, portanto, os ganhos e perdas deveriam ser compensados entre si. Alegou, ainda,
que a segregação de resultados entre operações comuns e de day trade seria indevida para esses
contratos, por se tratarem de operações complexas e vinculadas.
Após diligência determinada por esta DRJ (fls. 22.387/22.388), foram juntadas
planilhas completas e notas de corretagem (fls. 22.389/36.339). Reaberto o prazo, o contribuinte
apresentou nova manifestação (fls. 36.500/36.507), reiterando as alegações e acrescentando
preliminar de decadência, com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No julgamento da impugnação, a DRJ rejeitou as preliminares e entendeu que: (i) o
Relatório de Ação Fiscal descreveu pormenorizadamente o método de apuração, complementado
em diligência sem agravamento da exigência (art. 60 do Decreto no 70.235/1972); (ii) não houve
decadência, pois a ciência do lançamento ocorreu em 30/04/2012 (fl. 22.333), dentro do prazo
legal; (iii) os contratos IND e WIN não são interligados e possuem tratamentos tributários
distintos; e (iv) a legislação vigente (Lei no 11.033/2004 e IN SRF no 25/2001) veda a compensação
cruzada entre perdas de day trade e ganhos de operações comuns.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando as mesmas
razões já apresentadas na impugnação, bem como a preliminar de decadência. Contudo, não
trouxe novos documentos.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne parcialmente as demais
condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço em parte.
Inicialmente
Fl. 36556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721980/2012-15
4
O presente recurso voluntário tem por objeto a exigência de IRPF decorrente da
apuração de ganhos líquidos em operações realizadas pelo Recorrente no mercado de renda
variável, nos anos-calendário de 2008 e 2009, segregadas entre operações comuns e operações de
day trade, apurados pela fiscalização com base nas notas de corretagem, extratos e
demonstrativos obtidos junto à instituição intermediadora e confirmados em diligência.
Segundo consta do Relatório de Ação Fiscal (fls. 23/29), no ano-calendário de 2008
foram apurados lucros de R$ 718.316,44 em operações comuns e R$ 1.424.223,30 em operações
de day trade. No ano-calendário de 2009, apuraram-se lucros de R$ 1.404.187,28 em operações
comuns e R$ 175.204,59 em day trade.
Aplicadas as alíquotas legais (15% para operações comuns e 20% para operações de
day trade, conforme art. 2o, incisos I e II, da Lei no 11.033/2004), o imposto devido foi calculado
em R$ 392.592,10 para 2008 e R$ 245.669,01 para 2009, valores que sofreram dedução das
retenções na fonte (códigos 8468 e 5557) e dos recolhimentos sob código 6015, resultando no
crédito tributário total de R$ 540.492,41, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora (fls.
36.515/36.516).
Pois bem!
Preliminarmente
- Da Decadência
O Recorrente sustenta que o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário teria decaído, invocando o art. 150, § 4o, do CTN.
Tal alegação não merece prosperar.
A sistemática de apuração do IRPF incidente sobre ganhos líquidos em operações de
renda variável está sujeita ao regime de lançamento por homologação (art. 150 do CTN), no qual a
contagem do prazo decadencial varia conforme a ocorrência ou não de antecipação do
pagamento.
No caso, verifica-se que, para os meses em que houve omissão de rendimentos
apurados pela fiscalização, não houve pagamento antecipado do imposto devido pelo Recorrente,
ou este foi realizado a menor, de forma que o prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN, cujo termo inicial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Assim:

Para o ano-calendário de 2008, o termo inicial é 1o/01/2009, com prazo final em
31/12/2013.

Para o ano-calendário de 2009, o termo inicial é 1o/01/2010, com prazo final em
31/12/2014.
Fl. 36557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721980/2012-15
5
O lançamento foi cientificado ao contribuinte em 30/04/2012 (fl. 22.333), ou seja,
dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, compete privativamente à
autoridade administrativa constituir o crédito tributário mediante lançamento, que se formaliza
por meio de ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade. Assim,
eventual alegação de vício formal ou material deve ser demonstrada pelo sujeito passivo, o que
não ocorreu no presente caso.
É sabido que, quando constatado algum vício sanável na motivação ou na descrição
dos fatos que embasaram o lançamento, a Administração Tributária pode promover o
saneamento, desde que respeitada a essência do ato e sem inovação indevida de fundamentos,
em consonância com os princípios da autotutela administrativa (Súmula 473 do STF). Foi
exatamente o que se verificou nos autos: a fiscalização, identificando a necessidade de maior
clareza, procedeu ao devido esclarecimento no Relatório de Fiscalização promovendo diligência
fiscal, sem que isso tenha implicado modificação substancial do Auto de Infração ou criação de um
novo fato gerador.
No caso concreto, a motivação fática restou devidamente explicitada, em harmonia
com a fundamentação legal, não se verificando qualquer alteração do núcleo essencial do
lançamento a partir da diligência. A lavratura manteve-se idêntica à originalmente efetuada,
sendo o esclarecimento posterior mera complementação descritiva, sem alteração do fato gerador
ou da capitulação legal.
A fiscalização apenas reforçou e detalhou as premissas adotadas, especialmente
quanto ao detalhamento das bases de cálculo. Trata-se de ato aclaratório, que preserva
integralmente a substância do lançamento, não configurando hipótese de nulidade por vício de
motivação, mas sim legítima atuação saneadora para garantir transparência e precisão, conforme
faculta a legislação tributária.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do lançamento ou em alteração
indevida do fato gerador, permanecendo hígido o Auto de Infração e plenamente válida a
constituição do crédito tributário.
Dessarte, apesar das diligências fiscais efetivadas, o ato fiscal restou-se perfeito, no
que concerne ao lançamento em comento e a ocorrência do fato gerador.
Ainda que se aplicasse, por hipótese, o art. 150, § 4o, do CTN (o que não é o caso), a
contagem do prazo a partir da ocorrência do fato gerador — mês a mês, de janeiro a dezembro de
cada ano-calendário — igualmente conduziria à conclusão de que a ciência do lançamento se deu
antes do término do prazo decadencial para todos os períodos.
- Da nulidade
A defesa alega cerceamento de defesa em razão de suposta ausência de
detalhamento das bases de cálculo e de individualização das notas de corretagem.
Fl. 36558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721980/2012-15
6
O exame dos autos revela que o Relatório de Ação Fiscal (fls. 23/29) descreveu com
precisão as fontes de dados utilizadas, o método de apuração e as segregações aplicadas.
Ademais, em diligência determinada por esta DRJ (fls. 22.387/22.388), foram juntadas planilhas
completas e todas as notas de corretagem correspondentes (fls. 22.389/36.339), permitindo ao
contribuinte pleno acesso à base fática do lançamento, sendo-lhe, a todo o tempo, garantidos o
contraditório e a ampla defesa.
O relatório fiscal e a diligência complementar oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa aos lançamentos,
estando discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a
autuação. Não há inovação nas razões trazidas pela fiscalização na diligência complementar,
apenas a determinação das razões fáticas e legais que são compatíveis com a fundamentação legal
do débito trazida nos Fundamentos Legais do Débito
Em verdade, verifica-se que as diligências fiscais ensejaram apenas a melhor
elucidação e detalhamento das bases de cálculo. Logo, a motivação inicial não dispunha de vícios
aptos à nulidade suscitada, restando perfectibilizado o lançamento desde o início.
O procedimento está, portanto, em conformidade com o art. 60 do Decreto no
70.235/1972, pois a diligência destinou-se apenas a esclarecer aspectos documentais, sem
modificação da exigência ou agravamento do crédito tributário, o que afasta qualquer alegação de
nulidade.
Noutro turno, é preciso destacar que existem elementos formais essenciais a cada
tipo de autuação, cuja ausência impõe igualmente o reconhecimento da nulidade do ato
administrativo do lançamento por dela ser possível decorrer prejuízo para defesa.
No caso concreto, estão presentes os requisitos previstos no art. 10, do Decreto no
70.235, de 1972, especialmente, nos incisos III , IV e V.
Desta feita, vale dispor que o lançamento em tela atende a todos os requisitos
legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser suscitado.
Ademais, a fiscalização pautou-se em elementos objetivos e verificáveis, garantindo
ao contribuinte, portanto, o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa.
Com efeito, não há que se falar em nulidade do auto de infração, motivo pelo qual
as preliminares respectivamente arguidas devem ser rejeitadas.
Assim, rejeita-se as preliminares.
Do Mérito
Segregação de operações comuns e de day trade
O cerne da controvérsia reside na pretensão do Recorrente de compensar perdas e
ganhos entre contratos IND (mercado integral) e WIN (mercado fracionário) do índice futuro do
Fl. 36559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721980/2012-15
7
Ibovespa, alegando tratar-se de operações interligadas que deveriam ser tratadas de forma
unificada.
Ocorre que a legislação tributária estabelece distinção expressa entre operações
comuns e operações de day trade, com alíquotas e regras próprias, sendo vedada a compensação
cruzada de resultados entre elas.
A legislação tributária brasileira estabelece, de forma inequívoca, a distinção entre
operações comuns e operações de day trade, tanto sob o aspecto conceitual quanto na disciplina
de apuração e tributação.
O conceito de day trade encontra-se definido no art. 2o, § 3o, da Lei no 11.033/2004
e no art. 72, § 2o, da IN SRF no 25/2001: trata-se de operações iniciadas e encerradas no mesmo
dia, com o mesmo ativo e por intermédio da mesma corretora. Já as operações comuns abrangem
todas as demais operações realizadas no mercado de renda variável que não se enquadram nessa
definição, sendo caracterizadas por prazo de liquidação superior a um dia.
A distinção legal não é meramente conceitual: ela reflete um regime tributário
diferenciado, com alíquotas distintas e regras próprias de compensação de perdas:

Art. 2o, I e II, da Lei no 11.033/2004: estabelece alíquota de 15% para operações comuns e
20% para day trade;

Art. 30, § 5o, da IN SRF no 25/2001: veda expressamente a compensação de perdas de day
trade com ganhos de operações comuns e vice-versa, admitindo apenas a compensação
dentro da mesma espécie de operação.
Trata-se de norma específica que prevalece sobre qualquer interpretação que
busque a compensação cruzada com fundamento em correlação econômica entre ativos. A razão
dessa vedação é impedir que operações de maior risco e tributação mais gravosa (day trade) se
utilizem de prejuízos apurados em operações comuns — sujeitas a alíquota menor — para reduzir
indevidamente a carga tributária.
Do ponto de vista técnico-operacional, mesmo quando contratos derivativos
possuem o mesmo ativo subjacente (como os contratos IND e WIN do índice Ibovespa), o
enquadramento tributário não decorre da natureza do ativo, mas sim do prazo de liquidação e da
forma de execução da operação. A legislação adota o critério temporal e procedimental para
determinar a modalidade, e não a interdependência econômica entre os contratos.
A jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que a vedação à compensação
cruzada decorre de comando normativo expresso e não pode ser afastada por analogia. A título
ilustrativo:
Numero do processo: 15940.000333/2010-76
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 36560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721980/2012-15
8
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 12 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2006 MERCADO DE RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE DAY-TRADE
Os ganhos líquidos auferidos em operações de Day-Trade devem ser apurados e
tributados separadamente das demais operações realizadas em Bolsa. As perdas
incorridas em operações Day-Trade somente podem ser compensadas com
ganhos líquidos auferidos em operações da mesma espécie (Day-Trade),
realizadas no mês ou meses subsequentes. Não podem ser aceitas compensações
de perdas em operações de Day-Trade com ganhos auferidos em outras
operações. NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A
preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, na redação dada pela Lei
no 9.532/1997, de matéria não impugnada, impede o conhecimento de recurso
voluntário interposto pelo sujeito passivo, relativamente a tais matérias. PROVA.
DECLARAÇÕES PARTICULARES. EFICÁCIA PROBANTE. PRECARIEDADE. Declarações
particulares provam apenas a declaração do signatário, mas não o fato em si, o
qual demanda outros meios de prova para comprovação da sua existência. ATOS
ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade. Há
transferência do ônus da prova para o contribuinte, que deve mencionar em sua
defesa as razões e provas que possuir. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
Numero da decisão: 2201-010.940
Portanto, no caso concreto, a tentativa do Recorrente de compensar perdas
apuradas em operações de day trade com ganhos obtidos em operações comuns (e vice-versa),
ainda que realizadas com contratos correlatos, carece de amparo legal. A segregação das bases de
cálculo e a aplicação das alíquotas específicas constituem exigência expressa da legislação e foram
corretamente observadas pela fiscalização.
Ademais, o art. 30 da IN SRF no 25/2001 é taxativo ao prever que “as perdas
incorridas em operações de day trade somente poderão ser compensadas com os rendimentos
auferidos em operações de mesma espécie”. Essa segregação é reforçada pelo art. 2o, incisos I e II,
da Lei no 11.033/2004, que fixa alíquotas distintas: 15% para operações comuns e 20% para day
trade.
No caso concreto, as operações apuradas — tanto IND quanto WIN — foram
enquadradas como day trade sempre que iniciadas e encerradas no mesmo dia, conforme as notas
de corretagem constantes às fls. 11.385 a 21.371 e 21.436. Para os demais casos, a apuração foi
feita na modalidade comum, aplicando-se a alíquota correspondente.
Fl. 36561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.721980/2012-15
9
- Da metodologia adotada
A metodologia adotada pela fiscalização está em estrita conformidade com o art. 50
da IN RFB no 1.022/2010, que determina que o ganho líquido nos mercados futuros seja apurado
pela soma algébrica dos ajustes diários, separadamente por tipo de operação e por modalidade
(comum ou day trade), bem como com o art. 32 da Lei no 11.051/2004.
O contribuinte não apresentou qualquer prova documental capaz de demonstrar
erro na apuração, limitando-se a alegações genéricas sobre a suposta interligação entre os
contratos e à defesa de interpretação não prevista em lei.
Logo, não há o que prover em sede recursal.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 36562
DF CARF MF
Original